Tribunal: TJMT
Processo: 1012277-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012277-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[GUSTAVO GOMES LOURENCO - CPF: 018.279.081-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.961.615/0001-84 (AGRAVANTE), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)
E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL COM PEDIDO LIMINAR – DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E NASCENTE –– LIMINAR DEFERIDA – CESSAÇÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS – ABSTENÇÃO DE UTILIZAÇÃO DA ÁREA – APRESENTAÇÃO DO
PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU ALTERADAS
(PRAD) – INDISPONIBILIDADE APENAS DA PROPRIEDADE DESMATADA – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE –

DANO AO MEIO AMBIENTE DEMONSTRADO – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme disposto no artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

4. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

R E L A T Ó R I O

CLASSE PROCESSUAL:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

NÚMERO DO PROCESSO:
1012277-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
” interposto por
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA

contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Rodrigo Roberto Curvo, que, na Ação Civil Pública n.º 1031720-90.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu a tutela de urgência requerida, nos seguintes termos (ID. 111955027 – autos n.º 1013435-15.2023.8.11.0041):

“
Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em desfavor de
SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA
,

qualificada nos autos, decorrente do Inquérito Civil n. 001717-097/2019, instaurado para investigar degradação ambiental na Área de Preservação Permanente e nascente, localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Novo Paraíso, nesta Capital, em decorrência da remoção da vegetação e obras de terraplenagem.

Por meio da presente ACP, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL objetiva a concessão da tutela provisória de evidência para determinar à parte requerida:
“
a)
recuperar as Áreas de Preservação Permanente degradadas da nascente 239 e córrego a jusante existentes em sua propriedade, as quais totalizam 8.617,98 m2 (0,8617 ha), através da apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental competente que contemple, inclusive, a retirada de aterro e eventual dreno existentes no local;
b)
não realizar nenhuma intervenção nas Áreas de Preservação Permanente além das necessárias para execução do PRAD;
c)
respeitar o bem ambiental existente na propriedade, consistente nas Áreas de Preservação Permanente da nascente 239 e do respectivo córrego;
d)
não implantar/executar nenhum empreendimento, construção ou obra que implique na degradação, ocupação ou intervenção antrópica nas Áreas de Preservação Permanente existentes na propriedade”.

No mérito, requereu a confirmação da medida liminar, bem como a condenação da parte requerida em indenizar o dano ambiental ocasionado nas Áreas de Preservação Permanente.

Consta da inicial que
, conforme restou apurado durante a tramitação do Inquérito Civil SIMP n. 001717-097/2019, a requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA degradou 8.617,98 m2 (0,8617 ha) de Área de Preservação Permanente da nascente e do córrego situados em terreno de sua propriedade, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Novo Paraíso, em Cuiabá (MT).

Relata que a nascente foi confirmada pelos técnicos do projeto
“Água para o Futuro”
nas coordenadas geográficas W 56°03’05,0166 / S 15°32’41,6634 (datum WGS), momento em que recebeu o número de identificação “239”.

Aduz que a referida nascente contribui com a formação do Córrego Vassoural e foi caracterizada como do tipo difusa com regime hidrológico intermitente, encontra-se degradada pela remoção da vegetação e por obras de terraplenagem.

Assevera que a parte requerida reiteradas vezes insistiu na teoria de que a nascente existente em sua propriedade não se trata de uma nascente a fim de, assim, obter maior área edificável para instalar o empreendimento que pretende para o local.

Nesse sentido, aponta que, durante a tramitação do Inquérito Civil SIMP n. 001717-097/2019, apesar de ter ciência da confirmação da nascente pelo projeto
“Água para o Futuro”
, a parte requerida ainda assim realizou diversos processos de terraplenagem e retirada de vegetação tanto na nascente quanto no córrego, além do lançamento de brita (que é amplamente usada para promover a drenagem de ambientes encharcados). E ainda, sustenta que há até mesmo indícios da construção de um dreno na nascente.

Ressaltou ainda que as inúmeras intervenções não foram precedidas de qualquer licenciamento ou autorização, isto é, são completamente irregulares.

As tentativas de resolução extrajudicial do feito foram esgotadas, uma vez que as solicitações realizadas pela empresa requerida quanto às dilações de prazo, reuniões e audiências sempre foram atendidas, sem que tenha sido possível chegar a um consenso, visto que a única proposta era a de utilizar toda ou a maior parte das Áreas de Preservação Permanente da nascente e córrego a fim de viabilizar o empreendimento que pretende instalar na área.

Diante desse contexto fático, aponta que não restou alternativa além do ajuizamento da presente Ação Coletiva, a fim de que o Poder Judiciário determine a recuperação das Áreas de Preservação Permanente, a abstenção de intervenções nas APPs e a indenização pelo dano ambiental ocasionado.

A apreciação do pleito liminar foi postergada para após a citação da parte contrária (Id. 93507488).

Citada pessoalmente, por meio de seu representante legal (Id. 101985138), a parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA apresentou contestação no Id. 102737508. Preliminarmente, apresentou impugnação ao valor da causa. Quanto ao mérito, em síntese, sustenta a inexistência de nascente em seu imóvel, mas sim de simples afloramento de água decorrente de saturação de camada superficial de rocha intemperizada, o que ocorreria apenas instantes após e exclusivamente em períodos chuvosos, conforme levantamento topográfico associado a estudo geofísico. Nesses termos, tendo em vista que o afloramento de água indicado como suposta
“nascente 239”
pelo
parquet
não possui as características mínimas (perenidade e início a curso d’água) para ser considerada uma nascente, nos termos do Código Florestal, aduz que não se pode admitir que a tal recaiam as proteções inerentes às nascentes de fato. Logo, assevera que o pleito inicial não merece acolhimento, afinal, não se configura nascente, olho d’água ou curso d’água aptos a ensejar a criação de área de preservação permanente, devendo a demanda restar julgada improcedente.

Impugnação à contestação apresentada no Id. 109201832, pugnando pelo julgamento antecipado do mérito.

A parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA apresentou manifestação denominada
“memoriais”
no Id. 109963413.

É o relatório.
DECIDO.

1. FUNDAMENTOS.

1.

DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA.

De início, infere-se que a parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA, em contestação apresentada no Id. 102737508, impugnou o valor da causa atribuído pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ao argumento de que o valor apontado não corresponde aos nem ao montante do pedido de indenização, nem à sua soma com o pedido de multa.

Sem razão a parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

Isso porque o valor da causa obedece ao critério do proveito econômico da demanda e deve ser fixado pela parte autora, o que também se aplica as Ações Civis Públicas Ambientais.

Ocorre que, no presente caso, se mostra extremamente difícil precisar e estimar o valor atribuído a causa, mormente por se tratar de obrigação de fazer e não fazer que se pretende impor à empresa requerida, situação que impõe a fixação de um valor de alçada, de forma que não seja atingida quantia exorbitante.

Nesses termos, diante da impossibilidade de se mensurar economicamente o meio ambiente ou os efeitos e potenciais danos ambientais, deve-se atribuir um valor apenas simbólico, limitando a estimativa plausível, em homenagem ao princípio da razoabilidade que orienta o direito processual civil, aplicado subsidiariamente, consoante autoriza o art. 19, da Lei n. 7.347/1985.

1.2. DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA.

De início, importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4º - medida cautelar – e 12 – medida liminar –, ambos da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 294, parágrafo único do CPC), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985), com o fito de garantir a efetividade, celeridade e a instrumentalidade do processo, já que todas elas têm como escopo salvaguardar o bem jurídico, permitindo que o objetivo da ação coletiva seja alcançado.

Nesse sentido, segundo dispõem os incisos II e IV, ambos do artigo 311, do Código de Processo Civil, a tutela de evidência será concedida, independentemente da demonstração do
periculum in mora
,
"quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante"
ou
"a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável"
.

Por seu turno, assinala FREDIE DIDIER JR. que a
“tutela provisória de evidência (sempre satisfativa/antecipada) pressupõe a demonstração de que as afirmações de fato estejam comprovadas, tornando o direito evidente, o que se presume nas hipóteses do art. 311”
. (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11ª edição, Salvador: Editora Jus Podivm, 2016, p. 584).

Por meio da presente Ação Civil Pública, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL objetiva a concessão da tutela provisória de evidência para determinar à parte requerida:
“
a)
recuperar as Áreas de Preservação Permanente degradadas da nascente 239 e córrego a jusante existentes em sua propriedade, as quais totalizam 8.617,98 m2 (0,8617 ha), através da apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental competente que contemple, inclusive, a retirada de aterro e eventual dreno existentes no local;
b)
não realizar nenhuma intervenção nas Áreas de Preservação Permanente além das necessárias para execução do PRAD;
c)
respeitar o bem ambiental existente na propriedade, consistente nas Áreas de Preservação Permanente da nascente 239 e do respectivo córrego;
d)
não implantar/executar nenhum empreendimento, construção ou obra que implique na degradação, ocupação ou intervenção antrópica nas Áreas de Preservação Permanente existentes na propriedade”.

Pois bem.

Imperioso ressaltar que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da demanda (art. 5º, inciso I). Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos,
notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente
; ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1º).

Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o
“
poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade
. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.
” (art. 14, §1º). [sem destaque no original]

Tais normas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Confira-se:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...);

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Sobreleva mencionar que o art. 225,
caput
, da República, alçou o
meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental
do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225, da Constituição Federal:

“
Art. 225.

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a
recuperar o meio ambiente degradado
, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas
,
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”
[sem destaque no original].

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara que
“O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
(Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Vê-se que o objeto da Lei da Ação Civil Pública encontra-se delineado nos artigos 1º, 3º e 11, da Lei n. 7.347/85. Confira-se:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados
:

I –
ao meio ambiente;

(...).

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a
condenação em dinheiro
ou o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
.

(...).

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer
ou
não fazer
,
o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva
, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível,
independentemente de requerimento do autor
.”
[sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

Sob esse prisma, o c. Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“
direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção
, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao poluidor a obrigação de repará-los. (REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Romeu Thomé conceitua o
princípio da prevenção
como
“orientador no Direito Ambiental, enfatizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e não simplesmente reparem) a degradação ambiental. A finalidade ou o objetivo final do princípio da prevenção é evitar que o dano possa chegar a produzir-se. Para tanto, necessário se faz adotar medidas preventivas”.
(Manual de Direito Ambiental. 8ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2018. p. 65).

Nesse sentido, sabendo que evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los, e que o interesse e os bens coletivos predominam sobre o interesse particular, entendo pela aplicabilidade do princípio da prevenção no presente caso, priorizando a proteção ambiental.

No REsp 588.022-SC13 o Ministro José Delgado fez as seguintes considerações sobre a importância de se observar as normas jurídicas de proteção do meio ambiente, inclusive quando se tratar de atividades importantes para o desenvolvimento econômico e social:

“
O confronto entre o direito ao desenvolvimento e os princípios do direito ambiental deve receber solução em prol do último, haja vista a finalidade que este tem de preservar a qualidade da vida humana na face da terra. O seu objetivo central é proteger o patrimônio pertencente às presentes e futuras gerações
”.
(STJ, Resp n. 588.022, Rel. Ministro José Delgado, Brasília, 17 de fev. 2004).
[sem destaque no original].

O mesmo posicionamento foi encontrado no REsp 578.878-SP,14 no voto proferido pelo Ministro João Otávio de Noronha:

“
O que se tem buscado [...] é fomentar um desenvolvimento sustentado, conciliando-se os interesses do setor produtivo com os da população, que tem direito ao meio ambiente equilibrado
”.
(STJ, Resp n. 578.878, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Brasília, 22 de maio 2007).
[sem destaque no original].

Quanto à delimitação de área de preservação permanente no entorno de nascentes, a Lei Complementar do Município de Cuiabá n. 004, de 24 de dezembro de 1992 – “
Institui o Código Sanitário e de Posturas do Município, o Código de Defesa do Meio Ambiente e Recursos Naturais, o Código de Obras e Edificações e dá outras providências
” –, dispõe que:

“Art. 537. Consideram-se áreas de preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação situadas:

[...]

III - nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m (cinquenta metros)”.

De igual modo, a Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal) estabelece que:

“Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei:

[...]

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros”.

Com efeito, numa análise sumária, própria dessa fase processual, infere-se das razões e documentos apresentados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a indicação de que a parte requerida, durante a tramitação do Inquérito Civil SIMP n. 001717-097/2019, apesar de ter ciência da confirmação da nascente pelo projeto
“Água para o Futuro”
, ainda assim realizou diversos processos de terraplenagem e retirada de vegetação tanto na nascente quanto no córrego, além do lançamento de brita (que é amplamente usada para promover a drenagem de ambientes encharcados).

Ressaltou ainda que as inúmeras intervenções não foram precedidas de qualquer licenciamento ou autorização, isto é, são completamente irregulares.

Em contrapartida, a parte requerida sustentou em sua peça contestatória a inexistência de nascente em seu imóvel, mas sim de simples afloramento de água decorrente de saturação de camada superficial de rocha intemperizada, o que ocorreria apenas instantes após e exclusivamente em períodos chuvosos, conforme levantamento topográfico associado a estudo geofísico.

Com efeito, após considerar as razões e fundamentos supracitados apresentados pelas partes, concluo que estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 311,
caput
, inciso II, do Código de Processo Civil, especialmente quanto à comprovação documental das alegações de fato contidas na inicial e à existência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 311, do Código de Processo Civil que:

“Art. 311.
A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando
:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
”.
[sem destaque no original].

Dispensadas, por força de lei, a análise relativa ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, tenho que a parte autora demonstrou com os documentos que acompanham a inicial as suas alegações acerca das intervenções de responsabilidade da parte requerida em Área de Preservação Permanente existente dentro de seu imóvel, notadamente pelos diversos documentos técnicos, assim como por meio do acervo fotográfico que compõe os aludidos estudos técnicos que instruem a inicial [Relatório Técnico n. 385/2019 (Ids. 92918506 – Págs. 51/68); Caracterização dos meios físico e biótico e dos danos ambientais da nascente 239 e análise técnica (Ids. 92918509 – Págs. 19/40 e 92918510 – Págs. 01/13); Diagnóstico Ambiental – Fauna, Id. 92918512 – Págs. 04/08; Relatório Técnico n. 88/2021 (Id. 92918532 – Págs. 01/05)].

O requisito legal relativo à existência de
"tese firmada em julgamento de casos repetitivos"
, de igual forma, está presente, notadamente quando confrontada a situação jurídica e de fato da área objeto dos autos –
localizada na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Novo Paraíso, nesta Capital
– com a tese estabelecida no Tema 1010, do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
Tema 1010/STJ - Tese firmada
:

Na vigência do novo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), a extensão não edificável nas Áreas de Preservação Permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade."

De fato, o c. Superior Tribunal de Justiça cimentou a tese acerca da aplicabilidade do Código Florestal, quanto a extensão não edificável em APP's urbanas consolidadas, entendimento que, nesta fase processual, autoriza a concessão da tutela de evidência com fundamento no artigo 311, inciso II do Código de Processo Civil, bem assim em decorrência da aplicabilidade do princípio da prevenção que, neste momento, se sobrepõem aos argumentos e documentos apresentados pela parte requerida em sua peça de defesa, mormente de que seria
“incontroverso que da suposta ‘nascente’ não decorre qualquer curso d’água”
, bem como os documentos técnicos por ela elaborados, principalmente aqueles produzidos e apresentados no decorrer da tramitação do Inquérito Civil SIMP n. 001717-097/2019, sem prejuízo da continuidade da tramitação e instrução do feito, com dilação probatória adequada, garantindo às partes o direito ao contraditório e ampla defesa para demonstração das suas alegações.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar novas degradações à aludida Área de Preservação Permanente.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. INDEFIRO
a impugnação ao valor da causa apresentado pela parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA.

2.2. DEFIRO
a concessão da tutela de evidência formulada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar à parte requerida SANTA CRUZ ENGENHARIA LTDA:

2.2.1.
Recuperar as Áreas de Preservação Permanente degradadas da nascente 239 e córrego a jusante existentes em sua propriedade, as quais totalizam 8.617,98 m2 (0,8617 ha), através da apresentação e execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) aprovado pelo órgão ambiental competente que contemple, inclusive, a retirada de aterro e eventual dreno existentes no local.

2.2.2.
Não realizar nenhuma intervenção nas Áreas de Preservação Permanente além das necessárias para execução do PRAD.

2.2.3.
Respeitar o bem ambiental existente na propriedade, consistente nas Áreas de Preservação Permanente da nascente 239 e do respectivo córrego.

2.2.4.
Não implantar/executar nenhum empreendimento, construção ou obra que implique na degradação, ocupação ou intervenção antrópica nas Áreas de Preservação Permanente existentes na propriedade.

2.3.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para cada item determinado, nos termos do art. 536, §1º, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.

2.4.
EXPEÇA-SE mandado para cumprimento da liminar.

2.5.
Em seguida, considerando que o MPE-MT já se manifestou pelo julgamento antecipado do mérito, INTIME-SE a parte requerida para, no prazo de 10 (dez) dias, especificar as provas que pretende produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento.

2.6.
Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que

ausentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência.

Sustenta que, para o fim de classificação de nascente, de acordo com o Código Florestal (Lei Federal n.º 12.651/2012), deve haver um afloramento natural que apresente perenidade e dê início a um curso d ́água. Todavia, o afloramento de água chamado pelo
parquet
de “nascente 239” não se enquadra nesse conceito.

Assevera que, ao contrário do disposto na decisão supracitada, sequer existe córrego jusante para ser recuperado, pela simples inexistência de início de curso d ́água decorrente de afloramento.

Ressalta que as razões impeditivas do direito da parte autora, ora agravada, encontram-se explícitas na peça contestatória, sendo comprovada por estudos técnicos a inexistência de qualquer fenômeno apto à criação de uma área de preservação permanente.

Afirma que
“(...)a existência de fato IMPEDITIVO de direito do autor já seria SUFICIENTE PARA O INDEFERIMENTO DA TUTELA DE EVIDÊNCIA”.

Argumenta que:
“(...)para concessão de tutela de evidência nos termos do art. 311, inciso II do CPC deve-se comprovar, inequivocamente, o preenchimento dos requisitos postos no inciso, e que no caso desses autos tal exigência não fora atendida, nesse tópico demonstrada a ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, requer-se a Vossa Excelência seja a decisão ora agravada REFORMADA a fim de indeferir a tutela de evidência”.

Alega que
“(...)a OBRIGAÇÃO DE FAZER sob pena de multa, que consiste na execução do PRAD junto ao órgão ambiental, sendo claramente uma decisão antecipatória de mérito,
matéria reservada à tutela antecipada em caráter antecedente
, nos termos do art. 303 do CPC. Isso porque a obrigação de fazer deferida antecipa o provimento final da demanda com base na demonstração de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, e
não uma questão de tutela de evidência
,
já que o direito debatido não é evidente, nem sequer respeita os requisitos de concessão postos no Código de Processo Civil.
Não se pode confundir os institutos cujas distinções no âmbito do processo civil são claras, ainda que no âmbito do direito ambiental exista a ânsia pela “tutela ambiental”, esta não pode se sobrepor aos regramentos do Processo Civil, que deve ter seu procedimento respeitado na condução das matérias que o utilizam”
.

Consigna que
“não é justo que Agravante, seja imposto além do
ônus do tempo do processo
também
ônus financeiro de obrigações
impostas sobre o
OBJETO EXTREMAMENTE CONTROVERTIDO
, especialmente considerando que não está se evadindo do judiciário, tendo a todo momento colaborado com a instrução processual e apresentado a documentação que faz prova do fato impeditivo do direito do autor”.

Salienta, ainda, que o juízo
a quo
desconsiderou toda a fundamentação da defesa, baseando-se exclusivamente nos documentos apresentados pela parte autora, situação que não é permitida pelo rol taxativo do art. 311, do CPC.

Pontua, ademais, a incorreção do valor da causa, devendo ser retificada, a fim de adequar-se à realidade da liquidez apresentada, nos termos do art.292, do CPC.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“(...)

b) Seja concedida da ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, no sentido de SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA até o julgamento do mérito do presente Agravo;

c) O regular prosseguimento do feito com a intimação do parquet para, caso queira, contrarrazoar o recurso de Agravo de Instrumento e, em sequência;

No mérito:

d) O PROVIMENTO do presente recurso de agravo de instrumento com o fim de ser reformada, em definitivo, a r. decisão recorrida, a fim de NEGAR A TUTELA DE EVIDÊNCIA pleiteada em razão do não preenchimento dos requisitos obrigatórios do art. 311, inciso II do CPC/15 ante à ausência de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante bem como insuficiência dos documentos do Agravado para comprovação do alegado.

Nestes termos, pede deferimento

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 170749690).

Contra a decisão monocrática que indeferiu a liminar, a parte agravante interpôs agravo interno (ID. 173183192).

Contrarrazões ao agravo interno (174101150).

Contrarrazões ao agravo de instrumento (176797198).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo (ID.

179127187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024